Tribunal: TJMT
Processo: 0003931-71.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003931-71.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Resistência (art. 329)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDILSON APARECIDA DA COSTA - CPF: 864.462.311-72 (APELANTE), ALESSANDRA MENDONCA DA COSTA - CPF: 000.060.581-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO -
CRIME DE RESISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR O DELITO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS – CREDIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante.

A orientação jurisprudencial é de que deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, mormente quando se apresentarem em harmonia com os elementos constantes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
o interposto a tempo e modo por EDILSON APARECIDO DA COSTA, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 147 e art. 329, ambos do Código Penal, art. 24, da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal, (sentença – Id. 94371973).

Nas razões, o apelante
requer a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP), ao argumento que o conjunto probatório não demonstra que a vítima se sentiu, de fato, intimidada pelas palavras dele, retirando dela sua paz de espírito, abalando-lhe a tranquilidade e a sensação de segurança e liberdade. Subsidiariamente, pede absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329, do CP), sustentando que não há provas de que o acusado agiu com violência contra os policiais para se opor a ordem de prisão. (Id. 94371979).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo conhecimento do recurso e manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 94371982).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 147 E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 24, DA LEI N. 11.340/2006, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP), AO ARGUMENTO QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA QUE A VÍTIMA SE SENTIU, DE FATO, INTIMIDADA PELAS PALAVRAS DELE, RETIRANDO DELA SUA PAZ DE ESPÍRITO, ABALANDO-LHE A TRANQUILIDADE E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E LIBERDADE. INACOLHIMENTO. NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POSSUINDO GRANDE CREDIBILIDADE, SOBRETUDO, SE ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NO CASO, O RELATO DA VÍTIMA EM JUÍZO FOI COESO E CONSISTENTE COM AS SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INVESTIGATIVA, SENDO SUFICIENTEMENTE ROBUSTO PARA COMPROVAR A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU, POIS É CERTO QUE AS PALAVRAS DELE RETIRARAM A SUA PAZ DE ESPÍRITO; ELA REALMENTE ACREDITOU QUE O ACUSADO QUIS CAUSAR-LHE ALGUM MAL, TANTO QUE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL MANIFESTOU EXPRESSAMENTE O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA SEU EX-COMPANHEIRO. O FATO DE A AMEAÇA TER SIDO PROFERIDA EM CONTEXTO DE RAIVA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O CARÁTER ILÍCITO TAMPOUCO REDUZIR A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, UMA VEZ QUE A AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, BASTANDO CAUSAR TEMOR À VÍTIMA. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP), SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE O ACUSADO AGIU COM VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS PARA SE OPOR A ORDEM DE PRISÃO. INVIABILIDADE. O CRIME DE RESISTÊNCIA POSSUI COMO ELEMENTAR DO TIPO PENAL O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA CONTRA O EXECUTOR DO ATO LEGAL. PUNE-SE, DESTA FORMA, A CONDUTA DAQUELE QUE SE OPÕE, POSITIVAMENTE, À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA (EMPREGO DE FORÇA FÍSICA) OU AMEAÇA (CONSTRANGIMENTO MORAL, NÃO NECESSARIAMENTE GRAVE), CONTRA FUNCIONÁRIO EXECUTOR DO ATO LEGAL. NO CASO EM TELA, O ACUSADO, AO PERCEBER A CHEGADA DA POLÍCIA MILITAR, APÓS TER COMETIDO O CRIME DE AMEAÇA CONTRA SUA EXCOMPANHEIRA, RESISTIU À PRISÃO FAZENDO AMEAÇAS CONTRA OS POLICIAIS COM UM PEDAÇO DE MADEIRA, O QUAL FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA PARA CONTÊ-LO. ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENCIADO O DELITO DE RESISTÊNCIA NA MODALIDADE AMEAÇA, O QUAL NÃO NECESSITA SER NECESSARIAMENTE GRAVE PARA SUA CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO AO APELO”. (S.S.S)
(Id. 95070474).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal
o interposto a tempo e modo por EDILSON APARECIDO DA COSTA, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 147 e art. 329, ambos do Código Penal, art. 24, da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Para análise do pleito absolutório, necessária a transcrição das provas produzidas.

Narra a denúncia que:

“
1° FATO — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Consta dos autos, que no dia 21 de junho de 2018, na Rua Amélia, n° 357, Bairro Jardim Clementina, em Jaciara/MT, por Volta das 6 h o denunciado EDILSON Aparecido da Costa, com consciência e Vontade, entrou na residência da vítima Alessandra Mendonça, descumprindo decisão judicial que defere medidas protetivas.

2° FATO—AMEACA

Na mesma data e local do 1° fato, por Volta das 22hl5min, o denunciado EDILSON Aparecido da Costa, com consciência e Vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Alessandra Mendonça, sua (ex) convivente, de causar lhe mal grave e injusto, dizendo: “este sangue é para você, Vou matar todo mundo que ta ai dentro”, e que se ela ligasse para a polícia “eles teriam que atirar na cabeça dele, caso contrário, quando saísse da cadeia, iria matar a Vítima e a filha deles”, bem como a vítima Rosa Maria, filha do réu, de apenas 12 anos, dizendo a ela: “Vou matar Vocês duas porque você é vadia igual a sua mãe, Vai sobrar só o Robert”.

3” FATO — DANO

No mesmo local 6: data do 1° fato e em sequência do 2° fato, o denunciado EDILSON Aparecido da Costa, com consciência e Vontade, deteriorou coisa alheia pertencente a Vítima Alessandra Mendonça, consistente em uma porta e um retrovisor de Veículo automotor, fotos nas fls. 20/24-IP.

4° FATO —RESISTENCIA

No mesmo local, data, horário e em decorrência do 2° e 3° fato, o denunciado EDILSON Aparecido da Costa se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executa-lo, tentando agredir os policias militares após ser abordado.

HISTORICO DOS FATOS 0

Consta do incluso caderno investigativo, que a Vítima Alessandra foi casada durante 15 anos com o réu EDILSON. Deste relacionamento adveio o nascimento de duas crianças, uma delas a Vítima Rosa Maria, com apenas 12 anos de idade. Entretanto, Vitima e réu estão separado ha um ano.

Na data citada anteriormente, o réu EDILSON foi ate a residência da Vítima Alessandra e pediu um facão emprestado. Por ocasião, ela disse para 0 acusado ir embora, ou, acionaria a polícia. Mas, da mesma forma, o implicado entrou em sua propriedade, descumprindo decisão judicial que defere medidas protetivas. Em razão disso, a Vitima ligou para a polícia, momento em que o denunciado retirou—se do local.

Em seguida, no período noturno, o réu retornou a residência da Vitima, mas desta Vez estava alterado. Assim que chegou, desferiu um murro no Vidro da porta da sala, e com a mao sangrando disse: “este sangue é para Você, Vou matar todo mundo que ta ai dentro”, EDILSON olhou para sua filha Rosa Maria e falou “Vou matar Vocês duas porque Você e’ Vadia igual a sua mãe, Vai sobrar só o Robert”.

Nestas condições, o réu EDILSON tentava entrar na residência e pedia alguns de seus pertences; Alessandra, amedrontada, jogou o que o denunciado queria pela porta dos fundos, e, ainda assim, persistia a entrar na casa.

Desta forma, Alessandra acionou a polícia, momento em que o réu EDILSON falou: “que Se ela ligasse para a polícia eles teriam que atirar na cabeça dele, caso contrário, quando saísse da cadeia, iria matar a vitima e a filha deles”, logo após, evadiu-se do local dizendo que Voltaria mais tarde para acabar com a Vitima e seus filhos.

Assim, polícia militar, após ser acionada pela vítima Alessandra, em diligências, a procura do réu, o encontraram com um pedaço de madeira em suas mãos. Ao ser abordado, partiu para cima da guarnição, agredindo os policiais, pois então, foi necessário o uso de força moderada (cassetete) até que foi algemado e colocado dentro da viatura, posteriormente encaminhado a Delegacia...”
(Id. 94368960).

Pois bem.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Oportuno, transcrevo as provas lançadas na sentença:

“A autoria e a responsabilidade do acusado pelos crimes em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas nos autos pela vítima e testemunhas.

A vítima ALESSANDRA MENDONÇA relatou em Juízo “que é casada com Edilson; que ainda mora com ele; que a depoente mora no endereço dos fatos até hoje; que Edilson adentrou em sua residência descumprindo medidas protetivas; que não lembra a data que estas medidas teriam sido fixadas; que quando ele entrou na casa já tinha as medidas; que nesta data não estava morando com Edilson;
que aconteceu dele entrar na sua residência descumprindo decisão judicial;

que ele estava alterado e naquela época ele bebia; que na época da bebida, ele falava as coisas sem pensar; que nesta época estava separada dele; que ele veio de noite bem alterado e falou estas coisas; que

foi no momento de alteração, quando estava embriagado, que ele disse estas coisas; que quando ele bebia, na época, tinha medo dele; que nesta ocasião ele estava sob efeito de bebida; que ele teria quebrado a porta e o retrovisor do veículo da depoente; que o carro era da depoente e estava na garagem de sua casa; que ele passou no corredor e bateu o braço e quebrou; que a porta que ele quebrou foi da sala; que não chegou a conseguir ele entrar na casa; que ele bateu o braço no retrovisor; que na porta ele só bateu, mas não entrou; que ele bateu na porta com a mão, mas não se lembra direito porque foi muito rápido; que ele bateu com a mão na porta; que o retrovisor soltou; que o retrovisor é encaixado; que o corredor é pequenininho e ele passou e bateu no retrovisor; que a polícia não encontrou Edilson na sua casa; que ela encontrou ele na estrada
; que não viu a abordagem da polícia com ele; que estava em casa; que o pegaram em cima de sua casa; que tem dois filhos com ele, a Rosa e o Robert; que ele não poupava a Rosa porque ela o enfrentava; que a Rosa enfrenta; que ela bate boca; que ela não mede o que ela fala; que a Rosa não sai de casa até hoje; que não é de sair; que ela é adolescente e responde; que Robert é quieto; que ele não responde e não enfrenta; que ele é calmo; que Rosa Maria gosta de falar as coisas e não para de falar mais;
que quando ele bebia, bebida alcóolica, era agressivo; que tem dezessete anos que estão juntos; que no papel é desde 2012; que ele passou a ser violento e agressivo quando a bebida passou a fazer efeito nele; que ele bebia e ficava agressivo; que este dia ele não chegou a entrar em casa; que ele bateu na porta; que ele machucou a mão; que com a pancada que deu na porta ela quebrou; que ele falou que aquele sangue do machucado era para a depoente;
que ele parou de beber e mudou muito; que ele é outra pessoa hoje; que com Rosa Maria ele se dá bem; que hoje em dia o Edilson mudou cem por cento; que parou a bebida; que uns três meses depois desta briga estão juntos até hoje; que ele não bebe mais; que crer que ele não tem outro processo que a depoente é vítima; que acha que a medida protetiva foi de outra briga; que no dia que ele foi na casa da depoente não o convidou para ir; que neste dia ele foi duas vezes na casa da depoente; que na primeira vez ele foi lá e discutiram; que a segunda vez que ele bateu na porta porque estava alterado; que depois de muito tempo que trocou a porta; que foi até ele mesmo quem trocou; que ele falou que iria matar a depoente e a Rosa e que iria sobrar só o Robert; que naquela hora que estava alterado acreditou nas ameaças, mas crê que ele não faria nada não; que tinha um vidro no meio da porta; que ele bateu a mão e quebrou o vidro e a porta entortou; que foi quando ele cortou a mão; que depois ele disse que o sangue era para a depoente e para a Rosa; que não abriu a porta e ele não entrou; que falou que iria chamar a polícia e ele foi embora”.

Por sua vez, ROSA MARIA MENDONÇA COSTA
disse em Juízo
“que não lembra muito não; que só se lembra da porta quebrada e do carro mesmo; que lembra que ele chegou discutindo; que ele e sua mãe começaram a discutir; que ele bateu na porta e quebrou o vidro; que ele foi lá para cima da casa; que a mão dele estava sangrando; que ele disse algo sobre matar; que acha que era sobre matar sua mãe e a depoente; que não lembra muito bem; que era de noite; que nesta época sua mãe e o réu estavam separados; que era muita discussão e daí separaram; que ele alterava quando bebia; que naquela época ele bebia muito; que não chegou a bater na depoente e na sua mãe; que só brigavam”
.

O Policial Militar DONIZETE FERREIRA DA COSTA
relatou em Juízo “que a vítima ligou no telefone de emergência solicitando a presença da polícia militar porque o ex-marido teria chegado à casa e quebrado a porta e o retrovisor do carro e teria a ameaçado de morte; que chegaram lá e ele já tinha saído do local
; que a vítima falou que iria ligar para a polícia; que quando chegaram na residência, ele já tinha saído do local; que ele havia quebrado o vidro e o carro na garagem; que a vítima disse que ele mostrava o sangue para a mesma e teria falado que aquele sangue é para mais tarde, para ela e sua filha; que se ela ligar para a polícia, em meia hora, voltava e matava a mesma; que quando o localizaram, ele pegou um pedaço de pau e veio para cima da guarnição; que mesmo algemado ele ofereceu resistência no camburão; que quando se aproximaram dele, ele já estava com pedaço de pau na mão; que quando se aproximaram dele, ele já começou a desferir golpes”.

De igual forma, o Policial Militar DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO
confirma a versão das demais testemunhas, ao relatar judicialmente “que foram informados que o suspeito teria ido à casa da vítima de manhã e a teria ameaçado; que a noite ela ligou novamente falando que ele teria retornado lá na sua casa; que ele danificou o carro e quebrou um vidro da porta da mesma; que ele teria ameaçado a mesma e a filha que estava na residência, dizendo que o sangue seria para elas
; que encontraram ele com um pedaço de pau vindo em direção à casa da vítima; que quando ele viu a viatura, deu meia volta; que quando pediram o mesmo para parar, ele tacou o pedaço de pau nos policiais; que foram usar a força física para algemá-lo e ele resistiu tanto na prisão quando na viatura; que ele estava muito alterado em razão de estar embriagado; que ele ficou ameaçando de bater nos policiais; que quando chegaram próximo ele acabou jogando o pau na guarnição; que ele ameaçava a guarnição com o pau nas mãos e falava que não iria ser preso; que depois ele jogou o pau em cima da depoente; que quando foram prender o mesmo, ele veio de murro e chute para cima da guarnição”.

Por fim, EDILSON APARECIDO DA COSTA disse em Juízo “
que estes fatos são todos mentira; que aconteceu alguma coisa, mas aumentaram muito; que fizeram uma tempestade em um copo d’agua; que saiu da casa e já tinha uns quatro dias; que foi na casa para pegar suas roupas e a vítima não quis devolver; que chegaram seis policiais e estando embriagado não iria fazer isto; que os policiais chegaram e usaram agressão contra o mesmo; que a vítima, na verdade, foi o depoente; que só queria pegar as coisas na sua casa”.

...”

Em que pese o réu negue a autoria do crime de ameaça, as declarações das vítimas e os depoimentos dos agentes policiais, evidenciam que o réu proferiu palavras de ameaças contra as vítimas Alessandra Mendonça e Rosa Maria Mendonça Costa.

Muito embora perante a autoridade judicial tenha tentado inocentá-lo, pelo fato de estar alcoolizado, em nenhum momento negou que não tenha sido ameaçada, afirmando inclusive que não foi a primeira vez que sofreu ameaças, razão pela qual, o argumento articulado pelo réu é isolado e sem fundamentação plausível.

V
ale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice,
está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
(sic).

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“
(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou

a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu
” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT, 2007, p.7).

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas
. (...).”
(Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

“(...)
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
(...).”

(Ap 87222/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (n. n.)

No que tange ao crime de resistência, este caracteriza-se pelo ato de “
o
por-se à execução de ato legal,
mediante violência ou ameaça
a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
:”

Após analisar as provas contidas nos autos, tenho que restou comprovado, de forma inequívoca, que o apelante fez oposição à prisão mediante violência ou grave ameaça aos agentes, e que os fatos realmente ocorreram como relatado. Principalmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais Douglas San Lima Damasceno e Donizete Ferreira da Costa, que ao serem ouvidos em juízo, afirmaram que o apelante ao ser localizado pelos agentes, portava um pedaço de pau, e ao avistar os agentes, investiu contra os mesmos, tendo que fazer uso moderado de força para contê-lo.

Sabe-se que a orientação jurisprudencial é de que deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, mormente que se apresentarem em harmonia com os elementos constantes nos autos. Vejamos:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

No mesmo sentido nos orienta essa Corte de Justiça no enunciado 08/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Assim, estou convencido inequivocamente da caracterização da violência ou grave ameaça, elementares do crime de resistência, devendo, ser mantida a
a condenação imposta, nos termos da sentença proferida.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por EDILSON APARECIDO DA COSTA, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos pedidos
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022